Tribunal: TJSP
Processo: 2041902-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou recusa de acordo de não-persecução penal pelo Promotor de Justiça oficiante no caso concreto – Ausência de cumprimento dos requisitos do art. 28-A do CPP – Medida que não se prestaria à adequada prevenção e reprovação da conduta – Acordo que é prerrogativa do Ministério Público, cuja negativa, se fundamentada,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou recusa de acordo de não-persecução penal pelo Promotor de Justiça oficiante no caso concreto – Ausência de cumprimento dos requisitos do art. 28-A do CPP – Medida que não se prestaria à adequada prevenção e reprovação da conduta – Acordo que é prerrogativa do Ministério Público, cuja negativa, se fundamentada, não pode ser objeto de alteração pelo Judiciário – Ordem denegada.